Tribunal: TJES
Processo: 0001563-74.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO. COMPROVANTE BANCÁRIO INSUFICIENTE. DESERÇÃO MANTIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática que, integrada por embargos de declaração,
não conheceu de agravo interno anterior por deserção
, ante a ausência da guia de recolhimento das custas, tendo sido juntado apenas comprovante bancário. O recorrente sustenta formalismo excessivo e defende ser possível a conferência do preparo pelo próprio Judiciário; o agravado pugna pela manutenção da decisão. Pleito adicional de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas questões
em discussão: (i) definir
se a ausência da guia de recolhimento
, apesar da juntada de comprovante bancário,
configura deserção do recurso
, mesmo após intimação para recolhimento em dobro; (ii) estabelecer
se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC
, ante a reiteração de argumentos já rejeitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A deserção configura-se quando a parte, embora intimada nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC para comprovar o preparo em dobro,
não junta a guia de recolhimento
, documento indispensável para vincular o pagamento ao processo e permitir sua conferência.

4. A apresentação
exclusiva de comprovante bancário
, sem a guia correspondente (DUA/GRERJ),
não comprova o preparo
, por não conter elementos que identifiquem sua vinculação ao processo, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5. A preclusão consumativa incide quando a parte, devidamente intimada para sanar vício do preparo,
apresenta documentação incompleta
, sendo inadmissível a juntada posterior, nos termos da
Súmula 187/STJ
e dos precedentes citados.

6. O ônus de comprovar o preparo é
exclusivo do recorrente
, não podendo o Judiciário suprir falhas instrutórias por meio de diligências externas ou consultas a sistemas bancários, inexistindo violação ao princípio da cooperação.

7. A aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC é cabível quando o Agravo Interno apresenta
fundamentação meramente reiterativa
, sem elementos novos aptos a infirmar a decisão, evidenciando
improcedência manifesta
e caráter protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de guia de recolhimento das custas, ainda que haja comprovante bancário, impede a comprovação do preparo e caracteriza deserção, sobretudo quando a parte, intimada a recolher em dobro, não sana o vício.

2. A preclusão consumativa impede a juntada posterior da documentação necessária ao preparo, conforme a Súmula 187/STJ.

3. A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC é aplicável quando o Agravo Interno apenas reproduz fundamentos já rejeitados, revelando improcedência manifesta e intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, § 4º; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2135541/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 06.03.2023, DJe 15.03.2023;
STJ, AgInt no AREsp 2175366/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023;
TJMG, Agravo Interno Cv 1.0000.24.212891-6/003, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 31.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001563-74.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JURGEN MARINUS JACOBUS VAN DEN HOUT

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO. COMPROVANTE BANCÁRIO INSUFICIENTE. DESERÇÃO MANTIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática que, integrada por embargos de declaração,
não conheceu de agravo interno anterior por deserção
, ante a ausência da guia de recolhimento das custas, tendo sido juntado apenas comprovante bancário. O recorrente sustenta formalismo excessivo e defende ser possível a conferência do preparo pelo próprio Judiciário; o agravado pugna pela manutenção da decisão. Pleito adicional de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas questões
em discussão: (i) definir
se a ausência da guia de recolhimento
, apesar da juntada de comprovante bancário,
configura deserção do recurso
, mesmo após intimação para recolhimento em dobro; (ii) estabelecer
se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC
, ante a reiteração de argumentos já rejeitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A deserção configura-se quando a parte, embora intimada nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC para comprovar o preparo em dobro,
não junta a guia de recolhimento
, documento indispensável para vincular o pagamento ao processo e permitir sua conferência.

4. A apresentação
exclusiva de comprovante bancário
, sem a guia correspondente (DUA/GRERJ),
não comprova o preparo
, por não conter elementos que identifiquem sua vinculação ao processo, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5. A preclusão consumativa incide quando a parte, devidamente intimada para sanar vício do preparo,
apresenta documentação incompleta
, sendo inadmissível a juntada posterior, nos termos da
Súmula 187/STJ
e dos precedentes citados.

6. O ônus de comprovar o preparo é
exclusivo do recorrente
, não podendo o Judiciário suprir falhas instrutórias por meio de diligências externas ou consultas a sistemas bancários, inexistindo violação ao princípio da cooperação.

7. A aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC é cabível quando o Agravo Interno apresenta
fundamentação meramente reiterativa
, sem elementos novos aptos a infirmar a decisão, evidenciando
improcedência manifesta
e caráter protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de guia de recolhimento das custas, ainda que haja comprovante bancário, impede a comprovação do preparo e caracteriza deserção, sobretudo quando a parte, intimada a recolher em dobro, não sana o vício.

2. A preclusão consumativa impede a juntada posterior da documentação necessária ao preparo, conforme a Súmula 187/STJ.

3. A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC é aplicável quando o Agravo Interno apenas reproduz fundamentos já rejeitados, revelando improcedência manifesta e intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, § 4º; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2135541/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 06.03.2023, DJe 15.03.2023;
STJ, AgInt no AREsp 2175366/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023;
TJMG, Agravo Interno Cv 1.0000.24.212891-6/003, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 31.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
Agravo Interno
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, com vistas ao reexame da Decisão Monocrática de Id nº 7785139, proferida pelo então Relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho, integrada pelos aclaratórios de Id nº 15140507 que, nos autos da Apelação Cível ajuizada em face de
JURGEN MARINUS JACOBUS VAN DEN HOUT
, não conheceu do agravo interno anteriormente interposto (Id nº 4680160), em razão da deserção.

Em suas razões recursais de Id nº 15746654, o Banco agravante alega, em suma que:
i)
o recurso é tempestivo devido ao efeito interruptivo dos Embargos de Declaração opostos anteriormente;
ii)
a exigência de juntada da guia de recolhimento constitui formalismo excessivo, não encontrando amparo legal intransigível;
ii)
a conferência do vínculo entre o pagamento e o processo poderia ser facilmente realizada pelo órgão julgador através de consulta pública no site do Tribunal de Justiça (sistema de arrecadação);
iii)
os princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação processual (arts. 4º e 6º do CPC) devem prevalecer para afastar a deserção.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da decisão monocrática, a fim de que seja afastada a deserção e conhecido o Agravo Interno de mérito (Id nº 4680160).

Contrarrazões de Id nº 17429362, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de
Agravo Interno
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, com vistas ao reexame da Decisão Monocrática de Id nº 7785139, proferida pelo então Relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho, integrada pelos aclaratórios de Id nº 15140507 que, nos autos da Apelação Cível ajuizada em face de
JURGEN MARINUS JACOBUS VAN DEN HOUT
, não conheceu do agravo interno anteriormente interposto (Id nº 4680160), em razão da deserção.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se à correção da decisão que aplicou a pena de deserção ao recurso do Agravante, em virtude da não apresentação da guia de recolhimento das custas (com os dados do processo), tendo a parte apresentado apenas o comprovante bancário de pagamento.

Para melhor compreensão da controvérsia recursal, faz-se necessária uma breve digressão dos atos processuais que culminaram na decisão agravada. O juízo de origem proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, condenando o Banco apenas ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 20.000,00). Interposta Apelação Cível pelo Banco, esta foi julgada monocraticamente (Id nº 4480527), recebendo parcial provimento apenas para fixar honorários sucumbenciais sobre a parte improcedente dos pedidos materiais. Inconformadas, ambas as partes interpuseram Agravos Internos (Ids nº 4680160 e 4760606), sem a devida comprovação do preparo no ato da interposição.

Diante disso, foi proferido o Despacho de Id nº 5773001, determinando expressamente a intimação das partes para realizarem o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento dos recursos por deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Como se pode verificar, em resposta, o Banco Agravante peticionou (Id nº 6788466), requerendo a juntada do comprovante de pagamento. Contudo, anexou apenas o comprovante bancário (Id nº 6788469), desacompanhado da respectiva Guia de Recolhimento vinculada aos autos.

Nesse contexto, sobreveio a Decisão Monocrática ora agravada (Id nº 7785139), que deixou de conhecer dos recursos por deserção, ante a ausência da guia de recolhimento que permitisse a conferência do vínculo do pagamento com o processo. Por fim, o Banco opôs Embargos de Declaração (Id nº 7915748), os quais foram desprovidos pelo Acórdão de Id nº 15140507.

A parte Agravante sustenta, essencialmente, que a exigência da guia representa formalismo excessivo e que a conferência poderia ser realizada pelo Judiciário via consulta online. Por sua vez, a parte Agravada, em suas contrarrazões, defende a manutenção da decisão, alegando que o ônus probatório é exclusivo do recorrente e que o princípio da cooperação não obriga o juízo a suprir falhas técnicas de grandes instituições financeiras.

Razão não assiste ao Recorrente.

A decisão agravada encontra-se em estrita consonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos, verifica-se que a deserção não foi decretada de plano. Ao contrário, o
Despacho de Id nº 5773001
identificou a ausência de preparo no ato da interposição e, em estrita observância ao art. 1.007, § 4º, do CPC, intimou o Banco Agravante para realizar o recolhimento em dobro, sob pena expressa de não conhecimento.

O Agravante teve, portanto, uma segunda oportunidade para instruir corretamente o recurso. Contudo, ao peticionar (Id nº 6788466), limitou-se a requerer a juntada do "comprovante de pagamento" e anexou apenas o recibo bancário de Id nº 6788469.

O documento de Id nº 6788469 trata-se de um comprovante de autoatendimento do Banco do Brasil, contendo valor e código de barras, mas
desprovido de qualquer informação que vincule aquele pagamento a estes autos específicos
(como número do processo, nomes das partes ou a comarca de origem). A ausência da Guia de Recolhimento (DUA/GRERJ) correspondente impede a conferência da regularidade do preparo, pois impossibilita saber se aquele valor refere-se, de fato, a este recurso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é firme:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA . GUIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. JUNTADA FORA DO PRAZO. PRECLUSÃO.

1 . A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que o comprovante de pagamento das custas processuais deve estar acompanhado da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, não se afigurando possível sua comprovação posterior, conforme dicção do enunciado da Súmula 187/STJ.

2. Em razão da preclusão, a juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção, ainda que o recolhimento tenha ocorrido dentro do prazo recursal.
Precedentes .

3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2135541 SP 2022/0155039-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO . AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. ART. 1 .007, § 2º, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE. COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO FORA DO PRAZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA . SÚMULA Nº 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a comprovação do preparo recursal, não basta o pagamento das custas processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia de recolhimento no ato de interposição dele, sob pena de deserção e, também, não é possível a juntada extemporânea dos documentos aptos a comprovar a realização do preparo, tendo em vista a incidência do instituto da preclusão consumativa .

2. (...)

3 . O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico e não vincula o STJ, que possui competência para verificar novamente a existência dos pressupostos dos recursos dirigidos à Corte Superior.

4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2175366 BA 2022/0228457-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

Não se sustenta a tese de que caberia ao Poder Judiciário realizar diligências em sistemas externos para suprir a deficiência instrutória da parte. O ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade é exclusivo do recorrente. A cooperação processual não autoriza que o juízo atue como auxiliar da parte desidiosa, especialmente quando esta foi devidamente intimada para sanar o vício e não o fez a contento.

A preclusão consumativa operou-se no momento em que o Agravante, intimado para recolher em dobro, apresentou documentação incompleta. Não há que se falar em formalismo excessivo, mas sim em não atendimento de requisito extrínseco de admissibilidade, essencial à segurança jurídica e ao regular andamento do feito.

Da aplicação da multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)

Quanto ao pedido formulado em contrarrazões, entendo que o caso comporta a aplicação da sanção processual.

Embora seja certo que a oposição de Embargos de Declaração interrompa o prazo para a interposição de outros recursos, verifica-se, no caso concreto, que o presente Agravo Interno (Id 15746654) não traz fatos novos ou fundamentos jurídicos distintos daqueles já apresentados e expressamente rejeitados nos aclaratórios (Id 7915748).

A parte Recorrente limita-se a reiterar a tese de que a conferência do preparo poderia ser realizada via sistema online, ignorando que este Órgão Julgador já afastou essa possibilidade de forma fundamentada no julgamento anterior. A insistência na mesma tese jurídica, desacompanhada de qualquer elemento novo capaz de infirmar a decisão agravada, revela o caráter manifestamente improcedente do recurso e o intuito de protelar o trânsito em julgado da demanda.

"[...]
A reiteração de fundamentos já rejeitados caracteriza a improcedência manifesta do recurso e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.
[...]" (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.24.212891-6/003, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2025, publicação da súmula em 07/11/2025).

Assim, sendo a votação unânime, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática recorrida.

Outrossim, sendo unânime a improcedência do recurso,
CONDENO
o Agravante ao pagamento de multa em favor do Agravado, que fixo em
2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar